Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LAD. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PATAMAR. 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência, configurada pelo flagrante de tráfico em via pública.
II – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
III – A confissão extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada em Juízo, desde que corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pelos depoimentos das testemunhas policiais.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Quando a confissão, ainda que prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
VIII – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
IX – O fornecimento de drogas no sistema delivery, a apreensão de elevado valor em dinheiro sem a comprovação de atividade remunerada lícita ou suficiente para tanto, bem como a identificação de mensagens de tratativas de vendas de drogas em celular, são elementos que demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
X – Quando a prova dos autos demonstra que o veículo apreendido foi utilizado para o tráfico de entorpecentes, o seu perdimento é medida que se impõe, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, e art. 63 da LAD.
XI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XII – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos os apelos das rés e desprovido o do réu